Tribunal: TJBA
Processo: 8005622-22.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005622-22.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: A. R. G. e outros (2)

Advogado(s)
:
THAIANA RODRIGUES SANTOS, JANINE QUEIROZ SANTANA, BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
BEATRIZ MANTOVANI BERGAMO, LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO, JANINE QUEIROZ SANTANA, THAIANA RODRIGUES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. EXCLUSÃO DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO DOMICILIAR E ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Recurso interposto pela autora visando à majoração da indenização por danos morais. Recurso da ré pleiteando a exclusão da obrigação de custear equoterapia, musicoterapia e acompanhamento terapêutico domiciliar ou escolar, além do afastamento da condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Análise da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de tratamentos prescritos para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à luz da legislação e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Verificação da existência de dano moral em decorrência da negativa inicial de cobertura.

III. Razões de decidir

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608/STJ, bem como das disposições da Lei nº 9.656/1998.
4. Reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura de tratamentos como equoterapia e musicoterapia, fundamentada no §4º do art. 6º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e jurisprudência do STJ.
5. Exclusão da obrigação de custear acompanhamento terapêutico domiciliar e/ou escolar, por não se tratar de procedimento médico, mas de medida educacional ou assistencial, conforme entendimento pacífico do STJ.
6. Inexistência de comprovação de dano moral em decorrência da negativa inicial de cobertura. Conduta da ré caracterizou inadimplemento contratual sem sofrimento extraordinário ao autor.

7. Reconhecimento de sucumbência recíproca e aplicação do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da ré parcialmente provido para excluir a obrigação de custear o acompanhamento terapêutico domiciliar e/ou escolar, bem como a condenação por danos morais. Recurso da autora desprovido.
Tese de julgamento:

1.

"
É obrigatória a cobertura de tratamentos multidisciplinares para pacientes diagnosticados com TEA, incluindo musicoterapia e equoterapia, desde que prescritos pelo médico assistente."

2.

"
Não se estende aos planos de saúde a obrigação de custear acompanhamento terapêutico domiciliar e/ou escolar, por se tratar de medida educacional ou assistencial."

3.

"A negativa de cobertura, quando não acompanhada de conduta abusiva ou de sofrimento extraordinário, não enseja reparação por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Resoluções Normativas nº 465 e 469 da ANS; Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, arts. 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; AgInt no REsp nº 2.122.472/SP, STJ; AgInt no REsp nº 2.061.198/PB, STJ; AgInt no REsp nº 2.113.334/SC, STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
8005622-22.2022.8.05.0103
, em que figuram, simultaneamente, como recorrentes e recorridos
A. R. G.
, representado por TATIANA MARTINS DE OLIVEIRA ROCHA GONÇALVES,
e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, bem como
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04